Tribunal: TJSP
Processo: 2180058-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- Apreciada pelo Supremo Tribunal Federal a controvérsia constitucional submetida à sistemática da repercussão geral, incumbe ao Presidente (ou ao Vice-Presidente) do Tribunal recorrido proceder à análise entre a pretensão recursal veiculada no Recurso Extraordinário e a tese de repercussão geral fixada na

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- Apreciada pelo Supremo Tribunal Federal a controvérsia constitucional submetida à sistemática da repercussão geral, incumbe ao Presidente (ou ao Vice-Presidente) do Tribunal recorrido proceder à análise entre a pretensão recursal veiculada no Recurso Extraordinário e a tese de repercussão geral fixada na matéria por esta Suprema Corte (CPC, art. 1.030, I a III; § 2o).
- A impossibilidade das sociedades de economia mista que operam em regime não concorrencial beneficiarem-se do sistema de precatórios a que alude o art. 100 da Constituição da República é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no RE 599.628/DF - TEMA 253.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – impugnação por recurso próprio.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000996025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2180058-03.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Bernardo do Campo, sendo
Agravante(s) Dersa - Desenvolvimento Rodoviario S.a. e Agravado(s) Sérgio Aquino
Neves e outro
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2180058-03.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 48.959
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 48.959
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
2180058-03.2019.8.26.0000/50001 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A
AGRAVADOS: SERGIO AQUINO NEVES E OUTRA
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- Apreciada pelo Supremo Tribunal Federal a controvérsia
constitucional submetida à sistemática da repercussão geral,
incumbe ao Presidente (ou ao Vice-Presidente) do Tribunal
recorrido proceder à análise entre a pretensão recursal veiculada
no Recurso Extraordinário e a tese de repercussão geral fixada na
matéria por esta Suprema Corte (CPC, art. 1.030, I a III; § 2o).
- A impossibilidade das sociedades de economia mista que
operam em regime não concorrencial beneficiarem-se do sistema
de precatórios a que alude o art. 100 da Constituição da República
é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no RE
599.628/DF - TEMA 253.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à
sistemática de recursos repetitivos
impugnação por recurso
próprio.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por DERSA

DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A (fls. 1 / 14 do Incidente) contra
decisão que, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea 'b', do
Código de Processo Civil, negou seguimento a recurso extraordinário por
reconhecida identidade de matérias com orientação firmada pela Suprema
Corte em julgado sob a técnica dos recursos seriais, nos autos do RE n.
599.628/DF, Tema 253, e o inadmitiu quanto às demais questões.
Alegou a agravante, em síntese, equívoco na aplicação do
paradigma, porque tem por objetivo a prestação de serviço público em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2180058-03.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 48.959
3
regime não concorrencial, o que implicaria na impossibilidade da penhora
recair sobre seus bens. Aduziu, ainda, a eficácia vinculante e o efeito erga
omnes da ADPF no 387 que reconheceria a impenhorabilidade dos bens
das sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos, razão
pela qual não pode prosperar a decisão agravada.
Alegou, por fim, que verificar se a questão se amolda ou não
à repercussão geral pelo julgamento de recurso repetitivo, é tema afeto a
competência exclusiva deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, por conta
do disposto na Constituição Federal e no Código de Processo Civil.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Quanto
à
alegação
de
usurpação
da
competência
constitucional e inaplicabilidade do disposto no art. 1.030, do Código de
Processo Civil, o Ministro Celso de Mello, quando do exame da
Reclamação no 33047/RN, em 7 de fevereiro de 2019, pontuou:
Impõe-se reconhecer, no entanto, que o novo estatuto
processual civil (CPC/15) à semelhança do que já ocorria na vigência do
CPC/73
outorgou ao Presidente (ou Vice-Presidente) do Tribunal de
origem competência para negar seguimento aos recursos extraordinários
(a) que discutam questões em relação às quais o Supremo Tribunal
Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou (b)
que
tenham
sido
interpostos
contra
acórdãos
que
estejam em
conformidade com a tese fixada em repercussão geral (CPC, art. 1.030, I,
“a” e “b”), ou, ainda, para determinar o sobrestamento daquelas
impugnações recursais que versem sobre litígio de caráter repetitivo ainda
não decidido pelo Supremo Tribunal Federal (CPC, art. 1.030, III).
Isso significa que, uma vez apreciada pelo Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2180058-03.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 48.959
4
Tribunal Federal a controvérsia constitucional submetida à sistemática da
repercussão geral (seja para manifestar-se sobre a existência de
repercussão geral da matéria, seja para examinar o próprio mérito da
demanda), incumbe ao Presidente (ou ao Vice-Presidente) do Tribunal
recorrido, com fundamento nos poderes processuais de que se acha
investido (CPC, art. 1.030, I a III), ou ao órgão colegiado competente do
Tribunal de origem (CPC, art. 1.030, § 2o), proceder à análise
individualizada, em cada caso, em torno da pertinência e da
compatibilidade entre a pretensão recursal veiculada no apelo extremo e a
tese de repercussão geral fixada na matéria por esta Suprema Corte.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea
“b”, do Código de Processo Civil, proferiu-se a seguinte parcela da decisão
agravada:
Com efeito, o julgamento do mérito do RE no 599.628/DF,
Tema no 253, STF, DJe 17.10.2011, contém a seguinte tese:
Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade
econômica em regime concorrencial não se beneficiam do
regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição
da República.
A matéria aqui tratada, referente à impossibilidade das
sociedades de economia mista que operam em regime não concorrencial
beneficiarem-se do sistema de precatórios a que alude o art. 100 da
Constituição da República, é idêntica à examinada pela Suprema Corte
em gestão por temas de Repercussão Geral no leading case RE n.
599.628/DF, Tema n. 253: “PRECATÓRIO
APLICABILIDADE

ADMINISTRAÇÃO - INDIRETA”, oportunidade em que fixada a seguinte
tese:
FINANCEIRO.
SOCIEDADE
DE
ECONOMIA
MISTA.
PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO
JUDICIAL.
INAPLICABILIDADE
DO
REGIME
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2180058-03.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 48.959
5
PRECATÓRIO.
ART.
100
DA
CONSTITUIÇÃO.
CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI
RECONHECIDA. Os privilégios da Fazenda Pública são
inextensíveis às sociedades de economia mista que
executam atividades em regime de concorrência ou que
tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas.
Ressalte-se que, nas ADPFs 387, o Supremo Tribunal
Federal entendeu pela aplicação do regime de precatórios às sociedades de
economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de
natureza não concorrencial.
Todavia, a análise da pretensão quanto à atuação de Dersa
Desenvolvimento Rodoviário S/A em regime de concorrência e à
distribuição de lucros exigiria o exame do conjunto probatório constante
dos autos, incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula
n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
Consigne-se, por oportuna, reprodução de trecho do V.
Acórdão da Turma Julgadora convergente à tese aplicada na sistemática
dos repetitivos - verbis:
Na hipótese sob foco, porém, em conformidade ao estatuto
social dessa agravada (artigo 2o), consta do respectivo
objeto social a possibilidade de realização de atividades
relacionadas ao serviço público, bem como à exploração de
atividade econômica industrial (folhas 366 e 367)2.
Daí não ser aplicável a essa empresa o regime de
precatórios, porquanto prestadora de serviço público em
caráter concorrencial. (Fls. 455/456).
Assim, não há como se proceder a modificação do decidido,
de vez que está em perfeita consonância com o paradigma julgado pela
Suprema Corte.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2180058-03.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 48.959
6
concreto ao leading case paradigma, fica mantida a decisão.
Quanto às demais questões trazidas no feito e que não se
encontram submetidas à sistemática dos recursos repetitivos, serão
apreciadas pelas Cortes Superiores por interposição de recurso próprio.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
Sem avistar intuito protelatório no manejo do presente
recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no art. 1.021, §
4o do Código de Processo Civil.
Anoto a existência de recursos (fls. 570/584 e 586/600)
contra as decisões que inadmitiram os recursos especial e extraordinário,
cuja competência para apreciação é das Cortes Superiores.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)